Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600635-75.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
27/01/2022
Número: 0600635-75.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/12/2021
Processo referência: 0600635-75.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600635-
75.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo
candidato Renato Machado Newton, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74,
inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no
art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE
23607/2019. (Prestação de contas de campanha referentes, apresentadas pelo candidato ao cargo
de vereador Renato Machado Newton, pelo Partido Social Democrata - PSD, de Campina Grande do
Sul - PR, julgadas aprovadas com ressalvas tendo em vista que o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis aconteceu através de recursos do partido e a ausência de nota explicativa
quanto às despesas com honorários advocatícios e contábeis gera ressalvas nas contas
apresentadas e a solidariedade na devolução dos valores, caso se constate na análise das contas
do partido que foram feitas de forma irregular com recursos de FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, nos termos do art. 17, §9º da Res. 23607/2019. Quanto ao atraso na
abertura de conta bancária, não há indícios de movimentação financeira anterior à sua abertura e
não houve prejuízo para a análise das contas, ocasionando apenas ressalva; ref. PCE 0600636-
60.2020.6.16.0195 - PCE do Partido Social Democrático - PSD). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RENATO MACHADO NEWTON VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
RENATO MACHADO NEWTON (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
315
27/01/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.176

RECURSO ELEITORAL 0600635-75.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RENATO MACHADO NEWTON VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: RENATO MACHADO NEWTON
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO NECESSIDADE,
CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS
DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR
EVENTUAL GASTO IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA
DE ATRIBUIÇÃO DE ALGUMA RESPONSABILIDADE ESPECÍFICA AO
CANDIDATO. MERA RESSALVA DE FUTURA E EVENTUAL APLICAÇÃO
DE NORMA REGULAMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das
Eleições tenha excluído do limite de gastos as despesas com honorários
advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos eleitorais e, como tal,
permanece a obrigação de registrá-los nas contas. Precedente.

2. A determinação de solidariedade para o caso de irregularidade no
pagamento pela entidade partidária não ofende os princípios da ampla
defesa e do contraditório, seja porque se trata de norma expressa (art.
17, § 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja porque eventual
condenação do candidato exigirá sua prévia manifestação.

3. Pela sentença não houve responsabilização certa do candidato, mas
Num. 42859315 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290958200000041833841
Número do documento: 22012716290958200000041833841

apenas a afirmação de que isso pode ocorrer acaso constatada alguma
irregularidade no pagamento de honorários em seu favor pela agremiação
partidária.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por RENATO MACHADO NEWTON , em face da sentença proferida pelo
Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas aprovadas
com ressalvas, com fundamento no art. 74, inc. II, Resolução TSE 23.607/2019, determinando a
solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Campanha nos termos do art. 17, §9º da Resolução n. 23.607/2019, bem como apontando que o
julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos
do art. 75, da citada Resolução. (ID 42793227).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese que: a) a análise de
eventuais irregularidades no uso de recursos do FEFC deverão ser feitas na prestação de contas
do partido; b) não é possível afirmar de pronto que houve a
utilização de recursos do FEFC pelo PSD para pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, e assim não é possível a aplicação do art. 17, § 9º da Resolução TSE
n. 23.607/2019; c) a impossibilidade de constatação inequívoca do uso irregular de recursos do
FEFC é incongruente com a responsabilização nos os termos do § 9º do art. 17 da Resolução
TSE n. 23.607/2019; d) não há que se falar em solidariedade entre o partido e o candidato; e) a
determinação de solidariedade a partir de suposições obtidas a partir de outra prestação de
contas, que nada tem a ver com o candidato, fere o princípio do contraditório, ampla defesa e
congruência do processo.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento para
o fim de ser afastada qualquer responsabilização solidária no que tange à devolução prevista no
§ 9º do art. 17, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a manutenção da aprovação das contas.
(ID 42793233).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 42833518).

É o relatório.

Num. 42859315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290958200000041833841
Número do documento: 22012716290958200000041833841

G
G
G
VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as contas de
campanha de RENATO MACHADO NEWTON, candidato ao cargo de vereador no Município de Campina
Grande do Sul, pelo Partido REPUBLICANOS.

No Parecer Técnico Conclusivo foram indicadas as seguintes irregularidades que não foram
sanadas:

ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e advogado;
abertura de conta corrente em tempo superior a dez dias da concessão do CNPJ.
ausência de apresentação dos extratos impressos em sua forma definitiva/ou contêm a
expressão "sem validade legal" ou "sujeito a alteração"

Passa-se a analisar o quanto foi impugnado no recurso:

A ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e advogado,
registrado no parecer conclusivo, foi assim abordada na sentença:

Analisando os autos, verifica-se, no tocante ao pagamento de contador e
advogado, que o candidato informou que os honorários advocatícios e contábeis
foram pagos com recursos do partido e por este motivo não foram registrados na
prestação de contas, nos termos do art. 20, inc. II da Res. 23607/2019.

A examinadora informou no parecer conclusivo que, analisando as contas do
partido PSD – Partido Social Democrático (PCE 0600636-60.2020.6.16.0195),
verificou que foram apresentadas sem movimentação, inclusive com os extratos
bancários juntados aos autos também sem movimentação.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019, as
doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade não precisam ser registradas na prestação de
contas do beneficiado, mas tem que constar na prestação de contas do partido,
motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento da análise das
contas deste, com sua responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente
recursos de FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos honorários
advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na
devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente
recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução.

Antes intimado a prestar esclarecimentos, o recorrente informou que “o pagamento de
honorários advocatícios e contábeis aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo, nos termos
do art. 20, II, da Resolução nº 23.607/19 não foi registrado na prestação de contas em apreço” (ID 42793220).

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo PSD (PCE 0600636-60.2020.6.16.0195),
Num. 42859315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290958200000041833841
Número do documento: 22012716290958200000041833841

constatou-se que foram apresentadas sem movimentação, inclusive com os extratos bancários juntados aos
autos também sem movimentação.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas do prefeito
eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua vice, BELENICE KOFFKE
BUFF ROTINI, o partido do recorrente, REPUBLICANOS foi intimado a prestar esclarecimentos acerca do
pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos candidatos da proporcional, ocasião em que a
agremiação apresentou os seguintes documentos:

Diretório Municipal do Partido Social Democrático – PSD:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao acompanhamento
jurídico do partido em relação a campanha proporcional da eleição municipal de Campina
Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 2.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698203)

Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a contratação dos serviços
jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os candidatos ao cargo de vereador
forma informados sobre a contratação para inserirem em suas prestação de contas; iii) que não
foi efetuado o pagamento do serviço contratado, constando como dívida do partido, devendo ser
quitado quando for possível, com o que houve a concordância do contratado (ID 42698211 e
ID42698212).

Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços Contábeis nas
Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do PSD de Campina Grande do Sul e Douglas de
Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua Cláusula Primeira descreve o objeto do
contrato como “prestação de Serviços Técnicos Contábil na laboração da prestação de
contas da Campanha Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 1.000,00 devendo ser pago em 03 parcelas, condicionando a prestação
de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707363)

Como se percebe, não foi apresentado comprovante de pagamento pelos serviços.

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida não
foi quitada, havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos
públicos, o que implicará em solidariedade da beneficiada (art. 17, § 9º, e art. 19, § 9º da
Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de
solidariedade entre partido e candidata estaria baseada em suposição feita a partir de outra
prestação de contas, que não ao do candidato, implicaria em desrespeito ao princípio do
contraditório, ampla defesa e congruência do processo, pois no caso de constatação de irregular
Num. 42859315 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290958200000041833841
Número do documento: 22012716290958200000041833841

utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor do recorrente, ser-lhe-á
oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal.

Na verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º,
da Resolução 23.607/2019, de modo que, a rigor, não houve nenhum prejuízo ao recorrente, pelo
que até mesmo é questionável, nesse ponto, o interesse recursal. A rigor, como se constata da
parte dispositiva da sentença, apenas cientificou o candidato dessa possibilidade, o que, diga-se,
sequer era necessário.

As demais irregularidades não foram objeto do recurso e, por isso, não necessitam
de qualquer análise.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600635-75.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
RENATO MACHADO NEWTON VEREADOR, RENATO MACHADO NEWTON - Advogados do(a)
RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859315 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290958200000041833841
Número do documento: 22012716290958200000041833841